Tribunal: TJSP
Processo: 1020346-19.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte com apelo da requerida defendendo a manutenção do seguro e do valor cobrado a título de "despesas" - indevida a cobrança de seguro – REsp. 1.639.320/SP (Tema 972) – inadmitido o encargo denominado

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte com apelo da requerida defendendo a manutenção do seguro e do valor cobrado a título de "despesas" - indevida a cobrança de seguro – REsp. 1.639.320/SP (Tema 972) – inadmitido o encargo denominado "despesas", eis que a nomenclatura genérica não permite a identificação de sua finalidade - demanda procedente em parte – recurso improvido.*